Tribunal: TJES
Processo: 5000650-86.2019.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000650-86.2019.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIR MARVILA MARTINS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PARTE RECORRENTE CONSTATOU DIVERSOS SAQUES EM SUA CONTA CORRENTE VINCULADA AO BANCO RECORRIDO, SEM CONHECER A ORIGEM DOS MESMOS. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. CONTESTAÇÃO DAS REFERIDAS TRANSAÇÕES QUE CULMINARAM NO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO INTERPOSTO PELO CONSUMIDOR BUSCANDO A REPARAÇÃO PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS. REVELIA. SITUAÇÃO FÁTICA QUE SE TORNOU INCONTROVERSA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ATUALIZADO MONETARIAMENTE A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ) E COM INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.